Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS AO IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO SEM PRÉVIO RECONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
2. A sentença decretou a rescisão do contrato de locação, condenou os réus ao pagamento de aluguéis, encargos locatícios e multa contratual, e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais ao imóvel.
3. O indeferimento fundamentou-se na ausência de prova de danos que extrapolassem o desgaste natural do uso e na formulação de pedido genérico e indeterminado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se é possível a reabertura da fase instrutória ou a remessa da quantificação dos alegados danos materiais à fase de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 139, II e III, 370 e 371 do CPC.
6. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, o que inclui a demonstração de que os danos alegados ao imóvel decorrem de uso anormal e a indicação mínima de seu custo de reparação.
7. O laudo de vistoria de saída, desacompanhado de orçamentos, notas fiscais, fotografias detalhadas ou outros elementos objetivos, não comprova, por si só, a existência de danos indenizáveis nem permite a quantificação do prejuízo.
8. A simples alegação de que a quantificação dos danos dependeria da realização posterior de reparos não afasta o dever de delimitação mínima do pedido indenizatório, exigida pelos arts. 322 e 324 do CPC.
9. A liquidação de sentença destina-se apenas à apuração do quantum debeatur quando o direito já foi reconhecido, não sendo meio adequado para suprir a ausência de prova quanto à própria existência ou extensão mínima do dano.
10. A reabertura da fase instrutória, após longo lapso entre a desocupação do imóvel e a sentença, configuraria indevida oportunidade para suprir deficiência probatória imputável à parte autora, em afronta aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova suficiente à formação do convencimento judicial. 2. O pedido de indenização por danos materiais ao imóvel exige a individualização das avarias e a indicação mínima de seu valor, não podendo a liquidação de sentença suprir a ausência de prova do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 139, II e III, 322, 324, 370, 371, 373, I, 487, I, e 1.012 do CPC;
Art. 406, §1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1976574, 6a Turma Cível, TJDFT, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 26/02/2025.
Acórdão 1973410, 6a Turma Cível, TJDFT, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 19/02/2025.
Acórdão 1928299, 6a Turma Cível, TJDFT, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 25/09/2024.
Acórdão 2100506, 6a Turma Cível, TJDFT, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 18/03/2026.